Tribunal: TJPA
Processo: 0025485-95.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025485-95.2015.8.14.0006

APELANTE: NILTON SOUZA CORREA, KELSON KLINDER RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0025485-95.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (2ª Vara Criminal)

APELANTE:
NILTON SOUZA CORREA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo - art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro –
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, corroborando a palavra da vítima, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante o uso de arma de fogo na prática delitiva.
2)

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO AFASTADA.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPROVIMENTO.
Havendo comprovação de delito de roubo praticado por dois agentes, de forma livre e consciente, não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
4)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE INÓCUO.
Pena base aplicada no mínimo legal do delito em apreço. Pleito já atendido na decisão guerreada
.

5)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INCABÍVEL.
Não procede o pleito de redução da pena de multa, quando se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILTON SOUZA CORREA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP
, cominando
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de recluso em regime inicial fechado e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição do apelante, alegando negativa de autoria, e aplicação do princípio
in dubio pro reo,
subsidiariamente, pugnou pelo decote da majorantes da arma de fogo, por ausência de apreensão, e concurso de agentes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos em referência, que no dia 16/07/2015, por volta das 10h30min, em via pública, na Rua João Canuto, Bairro Maguari, neste município, os denunciados Nilton Souza Correa e Kelson Klinder Rodrigues Da Silva foram presos em flagrante delito por, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtrair OI (um) aparelho celular, marca Samsung Galax Win, cor preto, pertencente à vítima Ana Lucia de Souza Gomes Brito, conforme informações às fls. 04, IPL.

Narra à peça informativa que na data e horário anteriormente mencionados, a vítima Ana Lucia e seu esposo Iranildo estavam chegando a sua residência, quando foram abordados pelos denunciados, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo tipo revolver, calibre 22, mediante grave ameaça, puxou do bolso da calça da vitima seu aparelho celular, marca Samsung Galax Win, cor preto e logo em seguida empreenderam fuga pela Rua João Canuto. Ocorre que, o esposo da vitima saiu em perseguição dos propulsores, sendo que na fuga um dos indivíduos deixou o aparelho celular cair, sendo recuperado pelo esposo da vitima, conforme as fls. 09 do IPL.

A Guarnição da policia militar estava próximo ao local, quando foram acionados por populares que informaram que dois indivíduos tinham acabado de praticar um assalto e havia empreendido fuga pela Rua João Canuto, então a guarnição saiu em diligencia ate o local, os policiais avistaram os denunciados e os abordaram, sendo apreendido na posse do denunciado Nilton Souza Correa uma arma de fogo tipo revolver, calibre 22, sem numeração e marca coronha de madeira, conforme as fls. 04 do IPL. Diante das constatações os Policiais Militares encaminharam os ora Denunciados para a Seccional 28 de Ananindeua, conforme as fls. 04 do IPL. Os denunciados perante a autoridade policial confessaram a autoria delitiva, conforme informações dispostas às fls. 1 1 e 16 do IPL.

Proferida sentença de extinção da punibilidade em relação ao corréu Kelson Klinder Rodrigues da Silva, nos moldes do art. 107, I, do CPB, conforme atestado no documento juntado as fls. 110 do ID 11029603 (Declaração de Óbito nº 260117358).

Após a instrução,
NILTON SOUZA CORREA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP,
cominando
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de recluso em regime inicial fechado e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, diante da ausência da oitiva da vítima em juízo, bem como, pela alegada negativa de autoria.

Anoto, de pronto, que os argumentos defensivos
não merecem provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo majorado, de ambos os réus, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que os acusados subtraíram o celular da vítima, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Verifica-se do teor da declaração da ofendida
ANA LUCIA DE SOUZA GOMES BRITO
, em sede policial, que reconheceu os réus como autores do delito, tendo o esposo da vítima, recuperado o aparelho celular ao cair no chão durante a fuga dos acusados,
verbis
:

“que se encontrava em companhia de seu esposo IRANILDO, que quando estavam chegando em casa,
foram surpreendidos com a abordagem de dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo tipo revólver calibre 22
, sendo identificado posteriormente como NILTON, o qual passou a ameaçá-los como, juntamente com o comparsa identificado por KELSON, que se posicionou na frente do casal, também fazendo ameaças, mas que não visualizou se o mesmo portava alguém armamento;
que o indivíduo que portava o revolver foi quem puxou do bolso da calça da vítima um aparelho celular e logo em seguida empreenderam fuga
; que o companheiro da declarante, logo em seguida saiu em perseguição dos meliantes que foram em direção a Rua João Canuto,
que na fuga um dos meliantes deixou o aparelho celular que havia roubado cair no chão, tendo o esposo já vítima o recuperado ali mesmo
; em seguida uma guarnição da polícia militar chegou ao local e fez a prisão dos meliantes”
.

Informações corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido da perseguição e prisão na posse da arma de fogo usada na prática delitiva, e reconhecimento indubitável por parte da vítima, com conteúdo fielmente transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório:

A testemunha PM CRISTIANO DA SILVA SOUSA
, em juízo (ID.11029595 - Pág. 17/18), afirmou “que estavam em ronda quando foram abordados por populares, relatando que dois elementos haviam efetuado um assalto;
que um deles havia sido detido por populares e o outro empreendido fuga; que ao adentarem na rua avistaram o acusado, que foi feita a revista e encontrado com ele uma arma de fogo usado no delito
; que o outro acusado havia já havia sido detido pela população e pelo
marido da vítima; que reconhece os réus como as pessoas presas naquele dia e que não esboçaram nenhuma reação momento da prisão
; que acredita que o celular roubado foi devolvido para a vítima.

A testemunha PM MARCOS HENRIQUE LIMA DA SILVA
, em juízo (ID.11029595 - Pág. 17/18) afirmou: “que a guarnição estava em ronda quando foram abordados por populares que disseram que um elemento armado tinha atravessado a rua Júlia Cordeiro indo em direção da Rua João Canuto;
Que imediatamente seguiram em diligencia capturando o acusado NILTON em posse de um revólver calibre 22
; que o CIOP informou que o outro réu já havia sido detido por policiais e daí conduziram os dois réus para a delegacia, juntamente com as vítimas; que sabe que os réus teriam levado o celular da vítima; que não se recorda se a arma estava municiada e nunca tinha apreendido os réus antes; que os réus não resistiram a prisão e as
vítimas fizeram o reconhecimento dos mesmos na delegacia”.

Ressalte-se que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
NILTON SOUZA CORREA
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

2.

DO DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, I e II, do CPB, diante da não constatação da potencialidade lesiva da arma de fogo e insuficiência probatória no sentido de comprovar a autoria delitiva em conjunto com outro partícipe,
anoto não assistir razão à defesa
. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime, sendo coerente e harmônico, no sentido da presença efetiva da arma de fogo tipo revólver calibre 22 na prática delitiva. Merecendo destaque o fato de o apelante ter sido preso em flagrante na posse da arma constante do auto de apreensão, além de sua confissão extrajudicial em sede policial, confirmando o uso do armamento.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por seu turno,
a causa de aumento relativa ao concurso de agentes resta igualmente provada também pelos relatos testemunhais, com exatidão nas informações de prática perpetrada pelos dois réus, na qual se afigura a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa.

Logo, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, decorrentes do uso da arma de fogo e concurso de agentes.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base aplicada ao delito em apreço, pleito inócuo, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...) Em relação à
culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores,
inclusive com sentença condenatória transitada em julgado
, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos.
Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o
non bis in idem
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
e
personalidade
, sem possibilidade de avaliação. O
motivo
, as
circunstâncias

do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Como
consequências do crime
verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, sendo, porém, tal resultado inerente ao tipo, razão pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

. (...)

Assim, constato que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal do delito em apreço - 04 anos, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda etapa, devidamente reconhecida pelo juízo de origem a majorante da reincidência, culminando na pena intermediária de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que não merece reparo

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aumentando a sanção no patamar de 1/3 (um terço).

Assim, ante a fundamentação supra, preservo a reprimenda estipulada na sentença condenatória no montante de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado em razão da reincidência, e 14 (quatorze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em relação à pena de multa, incabível a redução pleiteada, pois
observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024